Tribunal: TJMT
Processo: 1013966-93.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013966-93.2024.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Liminar, Curso de Formação, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[FABIANA CRESTANI PALMA - CPF: 911.605.700-78 (ADVOGADO), WILIAN MARQUES FERREIRA - CPF: 020.860.161-90 (IMPETRANTE), COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DE MATO GROSS (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO —
SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO
— INDEFERIMENTO DO PLEITO DE REMANEJAMENTO PARA CLASSIFICAÇÃO INICIALMENTE ALCANÇADA, APÓS PEDIDO DE ALOCAÇÃO PARA O FINAL DA FILA — IMPOSSIBILIDADE — ACERTO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA — PRINCÍPIO DO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM — AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À DIREITO LÍQUIDO E CERTO — SEGURANÇA DENEGADA.

O Mandado de segurança é a ação de fundamento constitucional pela qual se torna possível proteger o direito líquido e certo do interessado contra ato do Poder Público ou de agente de pessoa privada no exercício de função delegada.

Incide na hipótese o brocardo latim do “
venire contra factum proprium non potest
”, o qual implica na vedação de comportamento contraditório, incoerente, inesperado ou antagônico aquele praticado anteriormente pelo próprio agente, com o fim de proteger que uma parte cause surpresa na outra, em observância ao princípio da boa-fé.

A pretensão do impetrante, de transmudar seu
status
de “
meramente classificado
” na posição de nº 1315 – a

qual se deu por sua exclusiva escolha –, para “
convocado
”, de maneira a poder ingressar “
do próximo curso de formação profissional de Soldado Militar
”, não deve ser admitida, sob pena de se preterir os demais candidatos

Segurança denegada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado por
Wilian Marques Ferreira
, em face de ato tido como coator praticado pelo
Comandante Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso
, consubstanciado no indeferimento do pleito de reposicionamento do impetrante na lista de convocação e inclusão no curso de formação.

Aduz o impetrante, em síntese, que fora classificado na colocação nº 374, no concurso público regido pelo edital nº 003/2022-SEPLAG/SESP/MT, de 5 de janeiro de 2022, com vistas a ocupar o cargo de Aluno - Soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso (Id. 215468158).

Assevera que, em 20/07/2023, requereu o direito de fim de lista de convocação, em razão de circunstâncias imprevistas e inadiáveis que surgiram após a inscrição, sendo que foi tal pleito fora deferido e publicado junto ao Diário de Justiça (Id. 215468158).

Alega que, após cessar o motivo que o levou a solicitar sua reclassificação, na data de 27/11/2023, encaminhou e-mail diretamente a Polícia Militar deste Estado, pleiteando, por vias administrativas, sua reclassificação no certame da PM/MT, com base na meritocracia, além de encaminhar ao Comando Geral requerimento administrativo (Doc. 09), que fora recebido em 02/02/2024 (Id. 215468158).

Aduz ainda, que após longa espera, na data de 22/04/2024, recebeu e-mail contendo a cópia do Processo nº PM-PRO-202/00909, com o inteiro teor da decisão que indeferiu o seu pedido (Id. 215468158, fl.02).

Explica que, após o pedido de remanejamento para o fim de fila, atualmente encontra-se na classificação de nº 1315, conforme demonstra a lista atualizada dos candidatos classificados.

Pontua que precisam ser chamados 1314 pessoas para que, somente então, seja realizada a sua convocação, o que não se afigura justo segundo sua perspectiva, já que é detentor de classificação meritória superior aos que serão convocados a sua frente (Id. 214801660, fls. 03 e 04).

Por essas razões, requer a concessão da liminar, a fim de que seja determinado o seu reposicionamento para o final da lista de convocados do último curso de formação, para possa ser convocado para participar do próximo curso de formação profissional de Soldado Militar (Id. 214801660, fls. 13 e 14).

No mérito requer a confirmação da liminar, com a consequente concessão da segurança em definitivo (Id. 214801660, fls. 13 e 14).

Indeferida a tutela de urgência (Id. 216232158).

A douta Procuradoria de Justiça opina pela denegação da segurança (Id. 227176171, fl.04).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preambularmente, insta consignar que, nos termos do artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal de 1988 cumulado com o artigo 1º da Lei n. 12.016/2009, deve ser concedido “
mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

In casu
, o impetrante insurge-se contra a decisão que indeferiu seu pleito consistente de reclassificação no Certame regido pelo Edital nº 003/2022-SEPLAG/SESP/MT,
após
supostamente terem cessados os motivos transitórios que ensejaram o seu pleito de remanejamento para o final da fila dos candidatos classificados.

Vale dizer, após ter sido classificado na colocação de nº 374 no concurso público em questão, e posteriormente ter requerido a sua realocação para o “fim da fila”, atualmente encontra-se na posição de nº 1315 conforme demonstra a lista atualizada dos candidatos classificados; e em razão disso, entende que deve retornar ao seu antigo status, já que atualmente encontra-se apto para ser convocado no cargo.

Mais precisamente, o ato supostamente eivado de ilegalidade está consubstanciado no despacho Nº 03691/2024/CGPMMT/PM, em que o Comandante-Geral da PMMT, homologa a manifestação da Assessoria Jurídica da PMMT, através CI Nº 01439/2024/DGP/PM,
indeferiu o pleito do candidato
.

Observemos trecho do referido despacho:

“Ao (À) DIRETORIA DE ENSINO, INSTRUÇÃO E PESQUISA

Assunto: Requerimento Administrativo com pedido de reclassificação/retorno de candidato ao concurso público da PMMT, formulado pelo Sr. Willian Marques Ferreira posteriormente ao seu requerimento de final de fila.

Senhor Diretor,

Trata-se de expediente de expediente oriundo da DEIP, que versa sobre a solicitação do Willian Marques Ferreira, candidato ao Concurso Público da PMMT, em que no dia 20/07/2023 enviou um requerimento de final de fila (conforme consta anexado neste expediente em PM-CAP-2023/82958), fundamentando as circunstâncias específicas que, na época, justificavam tal solicitação e sendo atendido tal solicitação.

Diante do exposto, homologo a manifestação da Assessoria Jurídica da PMMT, através CI Nº 01439/2024/DGP/PM, às fls. 11-13, indeferindo o pleito, e restituo o presente expediente a V.Sª para conhecimento.

Atenciosamente,

ALEXANDRE CORREA MENDES - CEL PM

COMANDANTE-GERAL DA PMMT

COMANDO-GERAL DA POLÍCIA MILITAR”
(Id. 214803665, fl.28).

Sem maiores delongas, esclareço desde já, que a segurança pretendida
deve ser denegada.

Isso porque, incide na hipótese o brocardo latim do “
venire contra factum proprium non potest
”, o qual implica na vedação de comportamento contraditório, incoerente, inesperado ou antagônico àquele praticadas anteriormente pelo próprio agente com o fim de proteger que uma parte cause surpresa na outra, em observância ao
princípio da boa-fé
.

A propósito, imperioso registrar que a jurisprudência do STJ é firme sobre a aplicação dos princípios
da segurança jurídica e da boa-fé objetiva
, bem como da vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
), a impedir que a parte, após praticar ato em determinado sentido, venha adotar comportamento posterior contraditório. (AgInt no REsp 1472899/DF, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira. DJe 01/10/2020).

Neste sentido, colaciono jurisprudência oriunda desta Egrégia Corte de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO, RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PARCIAL PROCEDENCIA - EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – ALEGAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA – AQUIESCÊNCIA AOS TERMOS CONTRATADOS – REGULARIDADE DOS DESCONTOS POR MAIS DE NOVE ANOS
– VEDAÇÃO DO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM -
AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – ILEGALIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – NÃO CONSTATAÇÃO – ÍNDICES AQUÉM DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que após a juntada do contrato e das faturas de cartão de crédito pelo requerido, em nenhum momento negou a autora o recebimento do crédito a ele correspondente, há que ser reformada a sentença para julgar improcedente a lide.

Não há como acolher a tese de que a autora não contratou empréstimo na modalidade Cartão de Crédito Consignado, se restou incontroverso o depósito do crédito em sua conta bancária e os descontos do valor mínimo das respectivas faturas durante mais de nove (9) anos – data a partir da qual somente tomou as primeiras medidas cabíveis para obstar os débitos, o que evidencia a inexistência de fraude, ante a vedação ao venire contra factum proprium.
Não há falar-se em ilegalidade dos juros remuneratórios contratados, se estes encontram-se aquém da taxa média para operações da mesma espécie divulgadas pelo Banco Central (RESp. 1.061.530/RS, sob o rito de recurso repetitivo).
(N.U 1001506-82.2022.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/05/2024, Publicado no DJE 06/05/2024)

Acerca da aplicação do aludido princípio na relação entre a Administração Pública e o particular administrado, colaciono jurisprudência oriunda, também oriunda deste Tribunal:

LIMINAR INDEFERIDA - DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO - PERIGO DE LESÃO - NOVO CONCURSO EM ANDAMENTO – TUTELA RECURSAL DEFERIDA. RECURSO PROVIDO.

Direito líquido e certo demonstrado de plano, bem como, o perigo da demora, em razão de concurso em andamento. (...) Em bom vernáculo,
"princípio da vedação do comportamento contraditório".
Esta regra de conduta é perfeitamente aplicável à Administração Pública. A proibição de ir contra os próprios atos tem como base principal a tutela da confiança, protegendo as expectativas alheias, atribuindo-se uma concreção máxima aos postulados da dignidade da pessoa humana e a solidariedade social, pedras de toque do Estado de Direito consagrado pela Constituição de 1988.

(AI 41069/2014,) (...) DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 26/08/2014, Publicado no DJE 01/09/2014).

Já sob outra perspectiva, entendo que a pretensão do impetrante, de transmudar seu
status
de “
meramente classificado
” na posição de nº 1315 – a

qual se deu por sua exclusiva escolha –, para “
convocado
”, de maneira a poder ingressar “
do próximo curso de formação profissional de Soldado Militar
” (Id. 214801660, fl.13), não deve ser admitida,
sob pena de se preterir os demais candidatos
.

Vale dizer, a súplica de remanejamento para participação no curso de formação, implicaria em violação ao
princípio da isonomia
, quando analisada pela perspectiva dos demais candidatos.

No mesmo sentido, é o parecer da douta Procuradoria de Justiça:

“
Isso porque o candidato não pode, em um momento, solicitar ser colocado no final da fila de classificados por razões pessoais e, em outro momento, pedir a reclassificação para a posição anterior simplesmente porque, circunstancialmente, isso se torna mais vantajoso para ele
” (Id. 227176171, fl.04).

Forçoso concluir, portanto, que a decisão administrativa que não admitiu o pleito de participação no curso de formação, está devidamente fundamentada, tendo por base parâmetros legais e jurisprudenciais,
de maneira que inexiste na hipótese violação ao direito líquido e certo do impetrante.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO A SEGURANÇA
vindicada.

Sem custas e honorários, pois incabíveis na espécie (art. 77 do RITJMT c/c 25 da Lei 12.016/2009).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2024